Tribunal: TJES
Processo: 5007392-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007392-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIBERALINO NETTO VIEIRA DE JESUS

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007392-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LIBERALINO NETTO VIEIRA DE JESUS

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA., FUNDACAO RENOVA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. INÉRCIA REITERADA DO REQUERENTE EM COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão (ID 13641865) que indeferiu o pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça ao Agravante. O recorrente sustenta, em suma, que a declaração de pobreza possui presunção de veracidade e que os documentos comprovam sua hipossuficiência, sendo o valor das custas elevado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o benefício da Gratuidade de Justiça deve ser mantida, ante os indícios que afastam a presunção de hipossuficiência e a inércia do Agravante em comprovar sua real necessidade financeira, mesmo após intimado para tanto em ambas as instâncias.

III. Razões de decidir
3. O benefício da gratuidade de justiça, embora assegurado constitucionalmente (art. 5º, LXXIV, CF) e pelo CPC (art. 98), destina-se àqueles que
comprovadamente
não possuem recursos. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência firmada por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC) é
juris tantum
(relativa). 4. É dever do magistrado, na direção do processo, afastar a presunção legal quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos, devendo oportunizar à parte a comprovação da necessidade (art. 99, § 2º, do CPC). 5. No caso, a presunção de pobreza foi corretamente afastada em razão de elementos concretos: (i) a omissão deliberada da profissão do Agravante na petição inicial (art. 319, II, CPC); (ii) o elevado valor atribuído à causa (R$ 546.000,00); e (iii) a distinção fática do caso em relação a outros demandantes notoriamente hipossuficientes (como pescadores artesanais), o que exige a comprovação da vulnerabilidade. 6. A inércia reiterada do Agravante em atender às determinações judiciais para comprovação de sua situação financeira – tanto na primeira instância (ID 13641865) quanto nesta instância recursal (ID 13697962) – afasta a presunção de boa-fé e veracidade da declaração inicial, justificando plenamente o indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada pelo magistrado. 2. Havendo fundadas razões que coloquem em dúvida a hipossuficiência alegada, o juiz deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 3. A inércia reiterada do requerente em atender às determinações judiciais para comprovar a alegada insuficiência de recursos, aliada a indícios contrários à hipossuficiência (como a omissão da profissão e o elevado valor da causa), autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007392-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LIBERALINO NETTO VIEIRA DE JESUS

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA., FUNDACAO RENOVA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente Agravo de Instrumento limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão singular (ID 13641865) que indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) ao Agravante.

A pretensão recursal não merece prosperar.

O benefício da gratuidade de justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e pelo art. 98 do Código de Processo Civil, destina-se àqueles que comprovadamente não possuem recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Embora o art. 99, § 3º, do CPC, estabeleça uma presunção de veracidade para a declaração de insuficiência firmada por pessoa natural (ID 13641864), trata-se de presunção
juris tantum
(relativa).

Referida presunção pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo o juiz, nesse caso, oportunizar à parte a comprovação de sua real necessidade, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso em tela, observa-se um comportamento processual do Agravante que justifica plenamente o indeferimento do pleito, tanto na origem quanto sua manutenção neste grau recursal.

Com efeito, nota-se que o Agravante, em sua própria petição inicial, furtou-se a indicar sua profissão, limitando-se a qualificar-se como "brasileiro, divorciado".

A indicação da profissão é um elemento mínimo de qualificação (art. 319, II, CPC) e um indicativo primordial para que o julgador possa aferir, ainda que superficialmente, a alegada hipossuficiência. A omissão deliberada desse dado basilar, aliada ao pedido de gratuidade e ao elevado valor atribuído à causa (R$ 546.000,00 - inicial.pdf, Pág. 23), já constitui um forte indício que justifica a relativização da presunção de pobreza, atraindo exatamente a aplicação do art. 99, § 2º, do CPC, que exige a comprovação.

É imperioso registrar, neste ponto, uma distinção crucial. Diferentemente de inúmeros outros casos análogos, oriundos do mesmo desastre, que aportaram nesta Justiça Estadual envolvendo pescadores artesanais — categoria esta que, por sua própria natureza e pela informalidade da atividade, carrega uma presunção de hipossuficiência notória —, o presente caso não se amolda a essa hipótese. O Agravante não se qualifica como pescador (ou omite sua real profissão) e litiga sobre uma causa de pedir que, embora relacionada ao pescado (alega ter ingerido pescado contaminado), tem natureza indenizatória de elevado montante (R$ 546.000,00), o que afasta a presunção automática de vulnerabilidade e reforça a indispensabilidade da comprovação determinada em juízo.

Conforme registrado textualmente pela d. Magistrada de piso na decisão agravada (ID 13641865, Pág. 2):

"Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e restou inerte."

Ou seja, o Agravante, já em primeira instância, deixou de atender à determinação judicial para demonstrar a hipossuficiência alegada, o que, por si só, autoriza o indeferimento do benefício.

Não bastasse a inércia na origem, verifica-se que nesta instância recursal foi adotado idêntico proceder.

A decisão liminar proferida neste recurso (ID 13697962), quando da análise inicial do então Relator, Exmo. Des. Carlos Simões Fonseca, embora tenha deferido o efeito suspensivo para evitar o cancelamento da distribuição, determinou expressamente, com base no mesmo art. 99, § 2º, do CPC, a intimação do Agravante para que comprovasse o preenchimento dos requisitos, colacionando aos autos "cópia da Declaração de Imposto de Renda, CTPS e outros documentos que entenda pertinentes" (ID 13697962, Pág. 2).

Analisando-se a cronologia dos autos, constata-se que o Agravante, devidamente intimado daquela decisão, novamente permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer documento novo capaz de corroborar a declaração de pobreza (ID 13641864).

Essa inércia reiterada, em ambas as instâncias, em atender a determinações judiciais claras e objetivas para a comprovação de sua situação financeira, afasta a presunção de boa-fé e veracidade de sua declaração inicial. Tal conduta sugere uma tentativa de ocultação de sua real capacidade econômica, sendo insuficiente para ilidir os fundamentos da decisão agravada, conforme bem apontado nas contrarrazões (ID 14223306 e 14940586).

Outrossim, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente as custas e/ou despesas processuais”, pois “é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento” (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA – ELEMENTO COMPROBATÓRIO SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2.
Os documentos comprobatórios não corroboram a declaração de hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
3. Assistência judiciária gratuita indeferida . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50031169020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTA E HONORÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, consiste em analisar a possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça ao apelante, com o consequente conhecimento do recurso de apelação para anular a condenação em custas e honorários. 2)
A gratuidade de justiça é um benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos. 3) É preciso deixar assente que o endividamento e comprometimento do orçamento familiar por si só não pode ser considerada uma situação de miserabilidade financeira, a menos que seja em razão da manutenção da saúde e dignidade do núcleo familiar
. 4) No caso em deslinde, pelos documentos existentes, não há como concluir que o apelante seja hipossuficiente no sentido da lei. Pelo contrário, é possível perceber que a realidade vivida pelo recorrente é diversa daqueles que estejam em situação de vulnerabilidade financeira. 5) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença impugnada.

Portanto, todo o exposto na presente demanda indica a inviabilidade do deferimento do benefício pleiteado. A deliberada omissão de sua profissão na inicial, o elevado valor da causa (R$ 546.000,00), a distinção fática do caso em relação aos pescadores artesanais notoriamente hipossuficientes, e, principalmente, a inércia reiterada em atender às determinações judiciais para comprovação de renda (tanto na origem, ID 13641865, quanto nesta instância, ID 13697962), constituem um conjunto de elementos robustos que afastam a presunção
iuris tantum
de hipossuficiência da qual o Agravante, como pessoa natural, gozaria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo hígida a decisão agravada (ID 13641865).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Registro, respeitosamente, que o valor da causa ou o fato de o agravante não descrever a sua profissão em sua qualificação, não servem como parâmetro para afastar a presunção de hipossuficiência financeira prevista em lei, notadamente porque, segundo o mais recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1178, sob o rito dos recursos repetitivos, "é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural". Por outro lado, considerando a inércia na comprovação da documentação, após sucessivas intimações tanto em primeiro quanto em segundo grau, entendo que, de fato, não restaram preenchidos os pressupostos para a comprovação da pobreza nos termos da lei, razão pela qual
acompanho
o entendimento do E. Desembargador Relator.

É como me manifesto.